Tribunal: TJMT
Processo: 1008037-45.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008037-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLEMISON PERES DE BRITO - CPF: 608.745.143-98 (PACIENTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas. A impetração sustenta ausência de fundamentação da decisão constritiva, existência de predicados pessoais favoráveis, suficiência de medidas cautelares alternativas e violação ao princípio da homogeneidade. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e, (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente, evidenciada pela forma como se deu a prisão em flagrante, com apreensão de substâncias entorpecentes diversas (maconha e pasta base de cocaína), balança de precisão e máquina de cartão, além de denúncias anônimas e relatos de reiterada prática de tráfico.

4. Consta nos autos, registro de anterior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, inclusive com feito penal em andamento, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão para preservação da ordem pública.

5. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se ineficaz, haja vista o descumprimento dessas medidas em oportunidade anterior, o que justifica a imposição da segregação cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o
periculum libertatis
.

7. A alegação de eventual desproporcionalidade da custódia, com base em possível regime de cumprimento da pena, constitui matéria de mérito da ação penal e não autoriza a revogação da prisão preventiva por meio de
habeas corpus
.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade do crime, risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta do agente, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

2. A reiteração específica em crime da mesma natureza justifica, por si só, a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

3. A ineficácia anterior de medidas cautelares alternativas impede sua substituição à prisão preventiva em nova imputação penal idêntica.

4. Alegações sobre desproporcionalidade da prisão devem ser examinadas no mérito da ação penal, e não no âmbito do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI a LXIV; CPP, arts. 302, 304 a 306, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003414-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.02.2025; TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1002991-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25.02.2025; TJMT, Enunciados Criminais n. 6 e 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008037-45.2025.8.11.0000

PACIENTE: GLEMISON PERES DE BRITO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
GLEMISON PERES DE BRITO

contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos do incidente processual nº 1001159-59.2025.8.11.0015, converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 274827399 – pág. 90/95).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) a manutenção da prisão ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 274827398).

O pedido liminar foi indeferido (id. 275197370).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 276312422).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gill Rosa Fechtner (id. 278603868).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 17.01.2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 274827399 – pág. 90/95).

Em audiência de custódia realizada no dia 18.01.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado Glemison Peres de Brito, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 na data de 17/01/2025. [...].

Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado foi preso nos moldes do artigo 302 do Código de Processo Penal, conforme, extrai-se da narrativa BOPM nº 2025.17274, nos seguintes termos, in litteris:

(...) PELO PRESENTE INSTRUMENTO, REGISTRO QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO, RECEBEU VÁRIAS INFORMAÇÕES DANDO CONTA DE QUE O MASCULINO, VULGARMENTE CONHECIDO COMO #SAGAZ#, INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, ESTARIA REALIZANDO O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA RUA AUGUSTINHO, BAIRRO SÃO FRANCISCO, EM FRENTE AO CONJUNTO DE KITNETS DE COR VERDE DAQUELA RUA. AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS

INDICAVAM QUE O SUSPEITO (VULGO SAGAZ), CONTUMAZ NA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ESTARIA DISTRIBUINDO DROGAS EM FRENTE AO CONJUNTO DE KITNETS. CONFORME NOTICIADO PELOS DENUNCIANTES, HAVIA UMA MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NAQUELE LOCAL, NO PERÍODO DO INÍCIO DA NOITE E DURANTE AS MADRUGADAS. ALÉM DISSO, FOI OBSERVADO TAMBÉM FORTE ODOR DO USO DE MACONHA QUANDO ESSAS MOVIMENTAÇÕES OCORRIAM. POR CONTA DISSO, EM DATAS ANTERIORES, PASSAMOS A PATRULHAR AQUELA LOCALIDADE, OPORTUNIDADE EM QUE VÁRIOS USUÁRIOS DE DROGAS FORAM ABORDADOS E CHECADOS. CONSTA QUE, EM VÁRIAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM ELES, TODOS AFIRMAVAM QUE O VULGO SAGAZ ESTAVA EM LIBERDADE, SENDO O RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO

E ARMAZENAMENTO DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO NAQUELA REGIÃO. CONSTA QUE, NESTA DATA, ENQUANTO A RUA INDICADA ERA PATRULHADA, O SUSPEITO FOI FLAGRADO ENTREGANDO UMA PORÇÃO DE MACONHA PARA UM TERCEIRO. ESTE USUÁRIO, AO NOTAR A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE POLICIAL, FUGIU E NÃO FOI CAPTURADO. TODAVIA, A EQUIPE TEVE ÊXITO EM REALIZAR A ABORDAGEM DO ALVO DAS DENÚNCIAS, O VULGO SAGAZ. DURANTE O ATO DE BUSCA PESSOAL, FORAM ENCONTRADAS NO BOLSO DO SHORT DO SUSPEITO CINCO PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À MACONHA E DUAS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA (MATERIAL ENCONTRADO PELO SD PM SMIRDELE). PELO EXPOSTO, HAVENDO FUNDADAS RAZÕES QUE INDICAVAM QUE A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO SE TRATAVA DE UM LOCAL DE DEPÓSITO DE DROGAS, A EQUIPE REALIZOU A VARREDURA E BUSCA NO LOCAL, SENDO ENCONTRADAS AS DEMAIS DROGAS ILÍCITAS ARROLADAS NESTE BOPM, BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS PLÁSTICOS UTILIZADOS PARA EMBALAR AS PORÇÕES FRACIONADAS (MATERIAL ENCONTRADO PELO CAP PM CARLOS SANTOS EM CIMA DA PIA DA COZINHA). FRENTE A TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, COLHIDA AUTORIA E MATERIALIDADE, O SUSPEITO FOI ALGEMADO PELO RECEIO DE FUGA E ENCAMINHADO À CENTRAL DE FLAGRANTES DE SINOP-MT PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. REGISTRA-SE QUE O SUSPEITO FOI ENTREGUE COM LESÕES CORPORAIS NAS COSTAS (MARCAS DE CHICOTADAS), QUE, SEGUNDO O SEU PRÓPRIO RELATO, FORAM PROVENIENTES DE UM #SALVE# QUE TERIA LEVADO DOS DISCIPLINAS DA FACÇÃO COMANDO VERME

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais, a homologação da prisão em flagrante é medida de rigor. [...].

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito alhures: [...].

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente hipótese de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima. [...].

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências, termo de apreensão, laudo de constatação de drogas, bem como declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatada a partir do risco de reiteração delitiva verificado mediante os registros criminais anteriores do autuado.

Por esse ângulo, conforme consulta de antecedentes criminais nos Sistema de Expedição de Certidão (SEC) e ao sistema PJE, verifica-se que o autuado possui outros registros criminais, inclusive, por crime da mesma natureza apurada nestes autos.

Outrossim, como bem ressaltou o Parquet foi preso por duas vezes em data recente, oportunidade em que foram deferidas medidas cautelares diversas da prisão, sendo que ambas foram descumpridas, o que evidencia que as medidas cautelares não são suficientes para que eles consigam se manter longe do meio criminoso.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista que há nos autos fortes indicativos de que a atividade criminosa do autuado é reiterada, o que demonstra, com clareza, a perniciosidade da ação ao meio social.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado Glemison Peres de Brito e CONVERTO-A EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.” - sic -
(id. 274827399 – pág. 90/95).

No dia 05.02.2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 182933880 – autos n. 1002560-93.2025.8.11.0015).

Na data de 06.02.2025, o juízo singular determinou a notificação do paciente para oferecer defesa preliminar (id. 183042013 – autos n. 1002560-93.2025.8.11.0015).

Em 24.03.2025, a Defensoria Pública apresentou Defesa Prévia cumulado com pedido de revogação da prisão preventiva (id. 188055286 – autos nº 1002560-93.2025.8.11.0015).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos da suposta prática de tráfico de drogas pelo paciente, evidenciado pelas circunstâncias da prisão em flagrante [denúncias anônimas; patrulhamento; abordagem; busca pessoal e domiciliar] e apreensão de 6 (seis) porções de pasta base de cocaína, com peso total de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas), 9 (nove) porções de substância análoga à maconha, com peso total de 120,6g (cento e vinte gramas e seis decigramas), 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) “máquina de cartão” (vide termo de apreensão id. 274830350 – pág. 8 e laudo pericial id. 274830350 – pág. 12/16), bem como na reiteração criminosa específica, eis que registra feito criminal por delito idêntico, supostamente praticado no dia 31.12.2024, inclusive com denúncia oferecida (autos n. 1000977-73.2025.8.11.0015).

Esse quadro, por si só, justifica a prisão preventiva.

Isso porque a diversidade e natureza das drogas apreendidas [cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais], somados ao apetrecho comumente utilizado para o tráfico [balança de precisão] constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar (TJMT, N.U 1003414-35.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025).

Não bastasse, o risco de reiteração delitiva está retratado pela existência de feito criminal pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas (autos n. 1000977-73.2025.8.11.0015), a constituir fator concreto à manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal n. 6).

Importante consignar que, nos autos supracitados, o juízo singular competente havia aplicado outras medidas cautelares alternativas à prisão preventiva.

Contudo, mediante a notícia de nova prisão em flagrante, ora analisada, no dia 28.01.2025 foi decretada a prisão preventiva do paciente também naqueles autos (id. 181969598 – autos nº 1000977-73.2025.8.11.0015).

Por sua vez,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).

Igualmente, a reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente
“com o narcotráfico e o risco ao meio social”
, motivo pelo qual
“as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(TJMT, HC n. 1000069-61.2025.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/02/2025).

Enfim,
“a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que a paciente, possivelmente, será condenada em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado no julgamento da ação penal, e não em habeas corpus”
(TJMT, N.U 1002991-75.2025.8.11.0000, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025